Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711811-78.2023.8.07.0020 RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RECORRIDO: ALDINEIDE PEREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE. EMBARGADO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 674 do CPC e o Enunciado da Súmula n. 84 do col. STJ admitem a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse, ainda que o negócio jurídico não tenha sido registrado. 2. A inexistência de reconhecimento de firma das assinaturas do Contrato de Cessão dos Direitos Possessórios não infirma a sua validade, já que não é uma exigência legal. Ademais, é sabido que o reconhecimento de firma se presta a atestar a correspondência das assinaturas lançadas no instrumento, e não do seu teor, bem como que o art. 429, inciso I, do CPC incumbiu à parte que arguir a falsidade do documento comprová-la. 3. Prevista no art. 685 do CC, a procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere poderes de representação irrevogáveis ao outorgado para exercê-los em seu próprio interesse, em nome do outorgante. 4. A natureza jurídica do instituto é objeto de divergência doutrinária e jurisprudencial. Há quem defenda ser o instrumento uma procuração que viabiliza apenas a transmissão do poder de dispor sobre determinado bem ou obrigação; para alguns, ele opera a cessão de direitos; para outros, tem a capacidade de operar a transferência da propriedade do objeto nele tratado. 5. Este eg. Tribunal de Justiça também diverge acerca da natureza jurídica do documento. Em diversos julgados, já foi assentada a necessidade de constar a individualização do bem, o preço, a forma de pagamento, o consentimento de ambas as partes, entre outros elementos, para que constitua título translativo de direitos ou da propriedade. 6. É certo, pois, que a outorga de procuração em causa própria não comprova, necessariamente, a existência de direitos do mandatário sobre o bem ou a obrigação descritos, mas demonstra, ao menos, o seu poder de deles dispor em nome do outorgante. 7. Na hipótese em exame, contudo, as peculiaridades fáticas dispensam a adesão a uma das correntes alinhavadas, pois os demais documentos juntados aos autos indicam a cessão dos direitos aquisitivos do imóvel objeto de penhora à outorgada/embargante em momento anterior ao manejo da Execução de Título Extrajudicial em face do outorgante. Assim, mesmo que o negócio jurídico não tenha sido registrado em cartório, os direitos transferidos à embargada merecem proteção, não podendo ser objeto de penhora para o pagamento de dívida imputada ao outorgante. 8. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios objetivos apresentados no art. 85, § 2o, do CPC e, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo n. 1.076, STJ). 9. O caso em análise não se enquadra em nenhuma das exceções, pois o valor da causa, estipulado em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil), não pode ser considerado muito baixo. 10. Apelação Cível conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso I, 409, parágrafo único e inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 685, caput, e § 1o, e 1.245, ambos do Código Civil, sustentando que a parte ora recorrida não detém propriedade sobre o imóvel penhorado, pois, além de não proceder com “o instrumento (escritura pública de compra e venda) correto e averbação perante o 3o Registro de Imóveis do DF”, a procuração em causa própria apresentada não é título translativo de propriedade, tampouco de cessão de direitos. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, 409, parágrafo único e inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 685, caput, e § 1o, e 1.245, ambos do CCb, bem assim quanto ao disso interpretativo, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: É certo, pois, que a outorga de procuração em causa própria não comprova, necessariamente, a existência de direitos do mandatário sobre o bem ou a obrigação descritos, mas demonstra, ao menos, o seu poder de deles dispor em nome do outorgante. Na hipótese em exame, contudo, entendo que as peculiaridades fáticas dispensam a adesão a uma das correntes alinhavadas. Isso porque os demais documentos juntados aos autos, elencados acima, indicam que Tarcyus Rodrigo Duarte Siqueira cedeu os direitos aquisitivos do imóvel em evidência à apelada em 2017, momento anterior ao manejo da Execução de Título Extrajudicial, em 08/08/2019. Assim, mesmo que o negócio jurídico não tenha sido registrado em cartório, os direitos adquiridos pela apelada merecem proteção, não podendo ser objeto de penhora para o pagamento de dívida imputada ao outorgante (ID 65180003) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029